Tribunal: TJMT
Processo: 1024868-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024868-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cooperativa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (APELANTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL - CNPJ: 03.739.175/0001-03 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MERLYN GRANDO MARTINS - CPF: 026.222.019-90 (ADVOGADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024868-89.2018.8.11.0041

APELANTE
:
DENIS SPERAFICO

APELADO
:
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RATEIO DE DESPESAS OPERACIONAIS DE COOPERATIVA ENTRE TODOS OS ASSOCIADOS – LEGALIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que o rateio das de despesas operacionais da Cooperativa entre todos os associados, aprovado em Assembleia Geral e em conformidade com o art. 80 da Lei 5.764/1971, não apresenta ilegalidade a merecer reforma da sentença recorrida, é de ser desprovido o apelo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1024868-89.2018.8.11.0041

APELANTE
:
DENIS SPERAFICO

APELADO
:
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Denis Sperafico.

AÇÃO: Cobrança
, proposta
por Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil em face de Denis Sperafico.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$
65.855,43 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), referente ao rateio das despesas da Cooperativa autora dos anos de 2015 e 2016, além das despesas referentes ao Processo Administrativo n. 02- 65900360 SEFAZ/PR, cujos valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela da obrigação.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

APELAÇÃO
: o apelante sustenta, em síntese, que não há comprovação de que tenha usado dos serviços da Cooperativa, o que o exonera da obrigação pecuniária tanto das despesas dos serviços cooperativos, quanto da contratação de honorários advocatícios para defesa administrativa.

Assim, defende não serem devidas as cobranças, pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos da demanda, alternativamente, requer que seja limitada a cobrança ao valor do capital subscrito por cada cooperado.

CONTRARRAZÕES:
a Apelada alega o que está sendo cobrado se refere a
“custo administrativo das despesas gerais da sociedade”, cuja aprovação foi tomada por meio de Assembleia Geral, conforme o art. 13 do Estatuto, nos termos do art. 80 da Lei n. 5.764/1971, que prevê a divisão de despesas entre os associados da cooperativa. Ao final, postula
o desprovimento do recurso (Id.
49246997).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024868-89.2018.8.11.0041

APELANTE
:
DENIS SPERAFICO

APELADO
:
COABRA COOPERATIVA AGRO INDUSTRIAL DO CENTRO OESTE DO BRASIL

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Denis Sperafico.

AÇÃO: Cobrança
, proposta
por Coabra Cooperativa Agro Industrial do Centro Oeste do Brasil em face de Denis Sperafico.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá):
julgou procedentes os pedidos da ação
,

para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$
65.855,43 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), referente ao rateio das despesas da Cooperativa autora dos anos de 2015 e 2016, além das despesas referentes ao Processo Administrativo n. 02- 65900360 SEFAZ/PR, cujos valores deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária pelo INPC desde o vencimento de cada parcela da obrigação.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, a fim de afastar a condenação imposta de pagamento da quantia referente ao rateio das despesas da Cooperativa autora, aqui Apelada, dos anos de 2015 e 2016. Alternativamente, saber se é caso de limitar a cobrança ao valor do capital subscrito pelos cooperados.

A lide advém da alegação por parte da Cooperativa autora de que o requerido tem a obrigação de realizar o pagamento da quantia atualizada de R$ 65.855,43 (sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), referente ao rateio entre os cooperados das despesas relativas aos anos de 2015 e 2016, além das despesas referentes ao Processo Administrativo n. 02-65900360 SEFAZ/PR.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou procedentes os pedidos, por entender que restou demonstrada que foi efetuado o rateio entre todos os cooperados das despesas operacionais da Cooperativa autora.

Pois bem.

Conforme se verifica dos documentos juntados aos autos, notadamente as Atas de Reunião Conjunta dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo da Cooperativa Coabra, a cobrança se refere as despesas administrativas, custos operacionais mensais dos anos exercícios de 2015 e 2016 (Id. 49233647, Id. 49233648, Id. 49233649).

Do conjunto fático-probatório, tem-se no período referido (2015 e 2016), em razão de não de ter sido perfectibilizado os negócios realizados pela Cooperativa, restou estabelecido em Ata o rateio entre todos os cooperados das despesas operacionais para a liquidação das contas daquele período.

Como se vê, dos documentos colacionados, a decisão de rateio foi tomada em Assembleia Geral, pelo órgão máximo da Cooperativa, em conformidade com o art. 13 do seu Estatuto Social, que tem supremacia nas suas decisões, que obrigam todos os cooperados, e em conformidade com disposto no inciso I parágrafo único do art. 80 da Lei 5.764/1971, que define a Politica Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, que determina:

“Art. 80. As despesas da sociedade serão cobertas pelos associados mediante rateio na proporção direta da fruição de serviços.

Parágrafo único. A cooperativa poderá, para melhor atender à equanimidade de cobertura das despesas da sociedade, estabelecer:

I - rateio, em partes iguais, das despesas gerais da sociedade entre todos os associados, quer tenham ou não, no ano, usufruído dos serviços por ela prestados, conforme definidas no estatuto;”

Dessa forma, não restou demonstrada a cobrança indevida pelo
rateio das de despesas operacionais entre os associados, aprovado em Assembleia Geral, bem assim não há falara em limitação da cobrança ao valor do capital subscrito pelos cooperados, como consignado na sentença, cujo fragmento se transcreve:

“(...)
a autora trouxe aos autos a cópia das Atas de Reunião Conjunta dos Conselhos de Administração, Fiscal e Consultivo da Cooperativa (Id. 14613497 a 14613577), de cujo teor extrai-se que o valor objeto de cobrança nesta ação se refere ao rateio das despesas operacionais da cooperativa autora. Ademais, verifica-se que o requerido se limitou a aduzir que tais despesas se referem a perdas/prejuízos, deixando de apontar qualquer elemento que pudesse ilidir o conteúdo das referidas Atas.

Logo, a autora se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, merecendo ser julgado procede a pretensão inicial, a fim de condenar o requerido ao pagamento da quantia resultante do rateio das despesas da Cooperativa autora, relativas aos anos de 2015 e 2016, além das despesas referentes ao Processo Administrativo no 02-65900360 SEFAZ/PR
.”

Assim, considerado que a decisão de rateio das despesas operacionais foi tomada pela Assembleia Geral, conforme art. 13 do Estatuto, em cumprimento ao disposto no art. 80 da Lei 5.764/1971, que prevê o rateio de despesas gerais entre todos os associados da cooperativa, não restou demonstrada a cobrança indevida, o que impõe a manutenção da sentença recorrida.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto por
Denis Sperafico, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Por aplicação ao disposto no §11 do art. 85 do CPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020